Tribunal: TJES
Processo: 0007401-34.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007401-34.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
APELADO: CONDOMIO DO RESIDENCIAL SANTIAGO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007401-34.2018.8.08.0030

APELANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE LINHARES

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTIAGO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE LINHARES
em face da sentença de fls. 161/162 que, nos autos da
ação e repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTIAGO em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré à restituição já em dobro da quantia de R$ 31.441,76 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) em favor do autor, a título de repetição do indébito.

Nas razões recursais (fls. 163/167), o apelante sustenta, em resumo, que não há demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano apontado, na medida em que logo após a reclamação do consumidor, providenciou a vistoria solicitada e realizou a troca do hidrômetro, devendo ser afastada sua responsabilidade pela restituição dos valores.

Afirma, ainda, que os métodos utilizados pelo apelado para garantir seu intento foram evasivos e suscetíveis de dúvida, o que foi inclusive apontado pela prova pericial.

Desta forma, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, acaso mantida a condenação pela repetição do indébito, requer seja afastada a devolução em dobro, uma vez que não restou comprovada a culpa ou má-fé da apelante.

Contrarrazões às fls. 171/177, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007401-34.2018.8.08.0030

APELANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE LINHARES

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTIAGO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE LINHARES
em face da sentença de fls. 161/162 que, nos autos da
ação e repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTIAGO
em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré à restituição já em dobro da quantia de R$ 31.441,76 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) em favor do autor, a título de repetição do indébito.

Na origem, o autor ajuizou a ação alegando, em síntese, que em maio de 2017 percebeu um aumento exacerbado em sua conta referente ao consumo de água de esgoto, de maneira que, em setembro de mesmo ano instalou um novo medidor atestado pelo Inmetro, e a partir de então constatou a efetiva irregularidade na medição.

Segue narrando que em 28/09/2017comunicou ao réu acerca do ocorrido e, em 05/10/2017 foi realizada a substituição do medidor, apurando-se que nos meses subsequentes o consumo de água foi inferior à média dos 05 (cinco) anos anteriores à troca.

Também afirma que o equipamento anteriormente instalado permaneceu por 08 (oito) anos sem que fosse feito qualquer serviço de manutenção, verificação e/ou calibração, o que demonstra a negligência da ré.

Entende, desta forma, que a ré cobrou indevidamente valores referentes ao consumo de água nos 60 meses (sessenta) meses anteriores à troca do medidor, somando o importe 15.420m3 (quinze mil quatrocentos e vinte metros cúbicos) de água e totalizando o montante de R$ 55.635,36 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), e que também o fez com relação à taxa de esgoto, no valor equivalente a R$ 33.381,21 (trinta e três mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos).

Diante do exposto, requereu a condenação da ré à repetição em dobro do indébito, no importe de R$ 178.033,14 (cento e setenta e oito mil, trinta e três reais e quatorze centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Após a regular instrução do feito, inclusive com a realização de prova pericial (fls. 148/155), foi proferida a sentença ora vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo aduzindo, em suas razões (fls. 163/167), que não há demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano apontado, na medida em que logo após a reclamação do consumidor, providenciou a vistoria solicitada e realizou a troca do hidrômetro, devendo ser afastada sua responsabilidade pela restituição dos valores.

Também afirma que os métodos utilizados pelo apelado para garantir seu intento foram evasivos e suscetíveis de dúvida, o que inclusive foi apontado pela prova pericial.

Sendo assim, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, acaso mantida a condenação pela repetição do indébito, requer seja afastada a devolução em dobro, uma vez que não restou comprovada a culpa ou má-fé da apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em se verificar a existência, ou não, da falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança pela troca do hidrômetro, e se esta devolução deve se dar em dobro.

Sobre as relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor abandonou o conceito clássico da responsabilidade civil subjetiva e adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, a qual se funda na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa.

A responsabilidade da apelante, na qualidade de concessionária e prestadora de serviços é, portanto, objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa de seu preposto. Ou seja, a responsabilidade civil da concessionária estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Só há a exclusão do nexo causal, e a consequente responsabilidade do fornecedor, quando este comprovar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve fato exclusivo do autor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º, do artigo 14, da lei consumerista:

Art. 14 (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, o defeito no medidor de água anteriormente instalado é incontroverso. De acordo com o laudo pericial, no ano de 2017 ocorreu um
outlier
no consumo médio, sendo este descrito como uma “
distância anormal de outros valores em uma amostra aleatória de uma população. Outliers podem distorcer a distribuição sumária de valores de atributos em estatísticas descritivas. São pontos fora da curva normal, valores que fogem da normalidade e que podem causar desequilíbrio nos resultados obtidos
”.

E, em decorrência dessa alteração, o
expert
destacou que “
considerando que o consumo médio mensal de janeiro a outubro de 2017 foi de 901 m3 e o consumo médio observado durante o monitoramento do requerido foi de 482 m3, temos uma diferença media de 419 m3
”, concluindo que deveria ser restituído o valor de R$ 15.720,88 (quinze mil setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), correspondente aos 10 (dez) meses monitorados no ano de 2017.

Desta forma, ainda que a concessionária tenha efetuado a troca do medidor defeituoso em prazo exíguo, entendo estarem devidamente comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, acarretando em sua responsabilidade pela reparação do dano.

Por outro lado, embora tal fato não se preste a descaracterizar o nexo causal, entendo que evidencia a boa-fé da apelante no caso concreto. Isto porque, mesmo que a concessionária, na qualidade de prestadora de serviços, tenha o dever de fiscalização e manutenção dos equipamentos, é perfeitamente aceitável que estes venham a apresentar defeitos, especialmente em se considerando a universalidade de consumidores atendidos.

E, embora o apelado tenha constatado a possível irregularidade na medição em maio de 2017, apenas concretizou a reclamação em 26/09/2017 (fls. 27), sendo que já no dia 05/10/2017 a apelante providenciou a vistoria solicitada e realizou a troca do hidrômetro.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021).

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença vergastada, determinando a repetição do indébito na forma simples.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007401-34.2018.8.08.0030

APELANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE LINHARES

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTIAGO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO EM HIDRÔMETRO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sobre as relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor abandonou o conceito clássico da responsabilidade civil subjetiva e adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, a qual se funda na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa. A responsabilidade da apelante, na qualidade de concessionária e prestadora de serviços é, portanto, objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal.

2.
No caso concreto, a prova pericial demonstrou uma alteração no medidor no ano de 2017, apontando ser devida a restituição de valores correspondente aos meses monitorados. Assim, ainda que a concessionária tenha efetuado a troca do medidor defeituoso em prazo exíguo, estão devidamente comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, acarretando em sua responsabilidade pela reparação do dano.

3.
Por outro lado, embora tal fato não se preste a descaracterizar o nexo causal, entendo que evidencia a boa-fé da apelante no caso concreto. Isto porque, mesmo que a concessionária, na qualidade de prestadora de serviços, tenha o dever de fiscalização e manutenção dos equipamentos, é perfeitamente aceitável que estes venham a apresentar defeitos, especialmente em se considerando a universalidade de consumidores atendidos. E, embora o apelado tenha constatado a possível irregularidade na medição em maio de 2017, apenas concretizou a reclamação em 26/09/2017 (fls. 27), sendo que já no dia 05/10/2017 a apelante providenciou a vistoria solicitada e realizou a troca do hidrômetro.

4.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021). Portanto, indevida a restituição em dobro.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.